Tribunal: TJMT
Processo: 1070358-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070358-16.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALEX LEONEL DA COSTA FELIZARDO
RECORRIDO: INFINITE PAY SOLUÇÕES E PROCESSAMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO INDEVIDO OU RETENÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Alex Leonel da Costa Felizardo contra sentença do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação indenizatória ajuizada em face de Infinite Pay Soluções e Processamentos Ltda., julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de bloqueio e posterior cancelamento de conta digital, sob fundamento de ausência de prova mínima quanto à retenção de valores, bloqueio indevido ou prejuízo sofrido. O recorrente sustenta aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve bloqueio indevido da conta digital e retenção de valores; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova dispensa a apresentação de prova mínima pelo consumidor; (iii) determinar se o bloqueio e cancelamento da conta, nas circunstâncias do caso, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueio indevido.
A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável nas relações de consumo, não dispensa a apresentação de indícios mínimos que sustentem a narrativa autoral.
A ausência de extratos bancários, registros de bloqueio, comprovação de retenção de valores ou tentativa de solução administrativa fragiliza a tese autoral e impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.
A instituição financeira demonstra que o descredenciamento ocorreu após detecção de inconsistências cadastrais, reprovação em validação facial e suspeita de irregularidades, justificando o bloqueio preventivo.
Instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos de segurança e podem realizar bloqueios preventivos, caracterizando exercício regular de direito.
O bloqueio ou encerramento de conta desacompanhado de comprovação de prejuízo efetivo não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e não configura dano moral.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que o encerramento de conta ou bloqueio preventivo, quando justificado e sem prejuízo comprovado, não gera dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de indícios mínimos do direito alegado. 2. O bloqueio preventivo de conta digital por inconsistências cadastrais configura exercício regular de direito da instituição financeira. 3. A ausência de comprovação de retenção de valores ou prejuízo impede o reconhecimento de dano moral. 4. O mero bloqueio ou cancelamento de conta, sem prova de prejuízo efetivo, não gera indenização por dano moral.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1073234-41.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026; TJMT, Recurso Inominado no 1001252-08.2023.8.11.0010; TJMT, Recurso Inominado no 1029182-62.2022.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070358-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX LEONEL DA COSTA FELIZARDO - CPF: 052.419.671-09 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026